Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702189-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR IMPETRADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que determinou a suspensão da sua CNH, bem como determinou o recolhimento do seu passaporte. Proferida decisão negando seguimento seguimento à ação (ID 42322784). Antes do trânsito em julgado, o juízo de origem informou (ID 43280621) a revogação destas medidas. Assim, é manifesta a ausência de interesse processual e recursal na hipótese dos autos. Dessa feita, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 42322784 em razão da sua preclusão lógica. Intime-se e arquivem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator